Tribunal: TJMT
Processo: 1028826-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DE ASSIS XAVIER - CPF: 025.540.821-89 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1028826-64.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Embargante:

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Embargado(a):

LUCAS DE ASSIS XAVIER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a empresa Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega que no dia 16.07.2022 contratou junto à reclamada uma diária de locação do veículo Hyundai HB20, placa RNO9A78. Alega que, ao acompanhar a inspeção veicular de entrega, observou que o pneu esquerdo dianteiro era de outra marca, comunicando o fato ao preposto da reclamada, que a despeito te ter confirmado o fato, fez constar no check-list de retirada a indicação de que os 4 pneus eram da marca Michelin. Aduz que ao indagar o preposto da Recorrida, obteve a informação de que não havia problema pois já sabiam da alteração da marca de um dos pneus, tendo, assim, assinado o mesmo conforme lhe foi apresentado.

2.

Salienta, contudo, o Recorrente, que o veículo estava desalinhado e com vibração ao frear, razão pela qual fez um vídeo para demonstrar o desalinhamento e, no dia seguinte, ao devolver o carro, os funcionários da Recorrida que o receberam apontaram que o pneu era de outra marca e que o carro estaria desalinhado, com o disco de freio empenado, tendo efetuado a cobrança de R$ 707,84 pelas avarias. Busca a compensação pelos danos morais suportados, além da repetição do indébito.

3.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na prestação do serviço caracteriza descumprimento contratual.

4.

No caso dos autos, a despeito de o Recorrente ter assinado o check-list de retirada do veículo com apontamento de que 4 pneus eram da marca Michelin, o vídeo por ele produzido no momento da realização da vistoria de entrega demonstra de forma clara que foi constatado no ato a divergência acerca da marca do pneu dianteiro direito. Ademais, o vídeo gravado quando o Recorrente já estava na posse do veículo também demonstra o desalinhamento, não tendo a Recorrida produzido nenhuma prova que desconstitua o direito do Recorrente.

5.

Assim, não há que se falar que o Recorrente tenha causado as avarias ao veículo, que deram origem à cobrança de valores pela Recorrida, pois, tão logo constatou as inconsistências indicadas na inicial, buscou solução junto à Recorrida para solucionar o problema, não tendo, contudo, logrado êxito.

6.

Dessa maneira, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo vício do produto, respondendo a empresa Recorrida, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente de responsabilidade (art. 14°, § 3o, incisos I e II do CDC).

7.

Havendo comprovação de cobrança indevida, torna-se de rigor a restituição em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à empresa Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023